Tribunal: TJDFT
Processo: 0744211-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDA PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECEDOR. DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DE CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés solidariamente ao ressarcimento de R$ 800,00. Em seu recurso, a parte ré recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC, em razão da fraude praticada por terceiro. Afirma que os procedimentos regulares para realização da compra não foram observados pelo comprador. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. O recurso do réu é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45078543). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45078551).
III. De início, não conheço dos pedidos de reforma da sentença formulados em sede de contrarrazões à míngua de recurso específico da parte recorrida.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, prestigia-se a teoria da asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo. Em reforço, a alegada ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito do recurso e será apreciada no momento adequado.
IV. O recorrente defende a ausência de responsabilidade pelo dano em razão de fraude praticada por terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC). Conforme bem consignado na sentença, em que pese a fraude realizada, a responsabilidade das rés é decorrente do comprovante de pagamento (ID 45078197), uma vez que o beneficiário do boleto é a empresa recorrente AMERICANAS.COM, CNPJ 00.776.574/0001-56. Tal fato não foi impugnado no recurso interposto tampouco objeto das razões recursais. Assim, em razão do recebimento dos valores pagos pelo consumidor o dever de reparação dos danos se impõe (art. 927 e 944 do CC).
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.